Tribunal: TCU
Processo: 034.144/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Carlos Alberto Almeida da Silva e Ítalo Fortes Avena contra decisão de natureza condenatória.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que, nesta fase processual, se aprecia recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 3195/2023-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhe provimento, tornando insubsistentes os itens 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5 do Acórdão 3195/2023-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. julgar, em consequência, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, regulares com ressalva as contas de Carlos Alberto Almeida da Silva e Ítalo Fortes Avena, dando-lhes quitação; e 9.3. comunicar esta deliberação aos recorrentes, bem como à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, ao Centro de Controle Interno do Comando do Exército e ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes.